Tribunal: TJMT
Processo: 1001860-65.2023.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001860-65.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILEIDE MARIA DA SILVA - CPF: 883.238.701-87 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILEIDE MARIA DA SILVA - CPF: 883.238.701-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTO DE MÉDIO/ALTO CUSTO. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE PROVIDO.

1.

Há

responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde pública, com a possibilidade de direcionamento ao ente competente. Medicamentos de médio/alto custo são direcionáveis ao Estado (STF. Tema 793. RE 855178 ED).
Considera
-se de alto
custo

aquele
que
gera

despesa
mensal superior a 70% do
salário

mínimo
(art. 4o, § 1o da
Instrução

Normativa
do
Conselho
de
Supervisão
do Sistema Integrado de
Saúde
).

2.
O entendimento firmado
n
a
Súmula 421 do STJ
foi superado pelo Tema 1002 da Suprema Corte
,
razão por que
é devida a verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública,
mesmo que integre o ente público
vencido
.
Devem
ser
fixados

os

honorários

sucumbenciais
,

quando

os
autos
tramitaram

na
Justiça Comum
, mas
o
juízo
singular
deixou
de
fazê
-lo com
fundamento

na

Súmula
421 do STJ
.

3.
Recursos

conhecidos
, mas
provido

apenas
o
recurso
da
parte

reclamante
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001860-65.2023.8.11.0055

Origem
:

4a VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
GILEIDE MARIA DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GILEIDE MARIA DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que
foi

diagnosticado
com
hepatocarcinoma

avançado
e
precisa
do
medicamento

levantinibe
4mg.
Requereu
o
fornecimento
do
medicamento
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

reconheceu

a

obrigação
das partes
reclamadas
no
fornecimento
do
medicamento
.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
.

Tanto a
parte

reclamante

quando
a
reclamada
Estado de Mato Grosso
interpuseram

Recurso
de
Apelação
.

A
parte

reclamante

sustentando
que
a
Defensoria
Pública
tem

direito

aos

honorários

sucumbenciais

mesmo

quando

estiver

litigando
contra
Unidade

Federativa
que
pertence
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que a
parte

recorrida

seja

condenada

nos

honorários

sucumbenciais
.

Já
no
recurso
da
parte

reclamada
Estado de Mato Grosso
houve
o
argumento
de que:
a) o
município

deve
ser
condenado

também
de forma
solidária
; b)
a

obrigação
de
fazer

deve
ser
direcionada

ao

Município
, visto que
optou
pela
gestão
plena e o Estado
não

pode
ser
responsabilidade

duplamente
pela
mesma

despesa
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
condenar

também
o
Município
e
direcionar

a

ele
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

Ministério
Público
se
manifestou

pelo

provimento
do
apelo
da
Defensoria
Público e
não

provimento
do
recurso
do Estado de Mato Grosso.

Foi

declarado

a

incompetência
do TJMT e
os
autos
foram

encaminhados

a

esta

Turma

Recursal
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Responsabilidade

solidária

em

questões
de
saúde

pública
.

Em
razão
da
competência

comum
dos
entes

federados
para o
custeio
da
saúde

pública
,
conforme

previsto
no
artigo
23,
inciso
II, da CF,
existe

responsabilidade

solidária

em

condenações

judiciais
.

Todavia
,
isso

não
impede que
o
Poder
Judiciário

direcione
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão
Geral:

(...)
Tese
:
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem

suportou
o
ônus

financeiro
. (STF.
Tema
793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão
: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020).

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...)
Consoante
Tema 793 do STF, “
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem

suportou
o
ônus

financeiro
”.
Embora

qualquer
um dos
entes

públicos

seja

parte

legítima
,
em
conjunto
ou

separadamente
, para ser
acionado

nas

ações
que
visam
à
realização
de
procedimentos

médicos
/
cirúrgicos
,
como
no
caso
dos autos,
trata
-se de
medicamento
de alto
custo
, o
cumprimento
da
obrigação

deve
ser
direcionada

ao
Estado de Mato Grosso, de
acordo
com as
regras
de
repartição
de
competência

ora

mencionada
. (N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)

(...) 1.
Trata
-se de
Ação
De
Obrigação
De Fazer Com
Antecipação
De Tutela
ao

argumento
de que a
parte

Requerente
é
portadora
de
hérnia
de disco,
tromboflebite
e
coronariopatia

obstrutiva
,
necessitando

realizar
o
procedimento

cirúrgico
de
revascularização

miocárdica
,
em

caráter
de
urgência
. 2.
Embora

qualquer
um dos
entes

públicos

seja

parte

legítima
,
em
conjunto
ou

separadamente
, para ser
acionado

nas

ações

prestacionais

na

área
da
saúde
,
como
no
caso
dos autos,
trata
-se de
tratamento
de alto
custo
, o
cumprimento
da
obrigação

deve
ser,
primariamente
,
direcionado

ao
Estado de Mato Grosso, de
acordo
com as
regras
de
repartição
de
competência

ora

mencionada
. (
Tema
793 do STF). (...) (N.U 1000246-36.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024)

(...) 5.
Responsabilidade

solidária

em

questões
de
saúde

pública
.
Há

responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
,
podendo
o Poder
Judiciário

direcionar
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
(STF.
Tema
793. RE 855178 ED).
A

obrigação
de
fornecer

medicamentos
de
baixo

custo
é
primeiramente

doMunicípio
,
sem

prejuízo
da
solidariedade
, e
a

ele

pode
ser
direcionada
.
Considera
-se
medicamento
de alto
custo

aquele
que
gera

despesa
mensal superior a 70% do
salário-mínimo
(art. 4o, § 1o, da
Instrução

Normativa
do
Conselho
de
Supervisão
do Sistema Integrado de
Saúde
). No
presente

caso
,
considerando
que
o

medicamento

requerido
(
Oxcarbazepina
600mg)
possui

custo

estimado
de R$46,00 (https://www.drogaraia.com.br/oxcarbazepina-600-mg-medley-genericos-30-comprimidos-revestidos.html), é
indevido
o
direcionamento
da
obrigação
de
fazer

ao
Estado de Mato Grosso. (...) (N.U 1009294-53.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)

Todavia
,
a

obrigação
de
fornecer

medicamentos
de
médio
/alto
custo

pode
ser
direcionada

ao
Estado
.

Nesse contexto, vale destacar que
se considera
medicamento de alto custo aquele que gera despesa mensal superior a 70% do
salário mínimo
vigente à época da compra (art. 4o, § 1o da Instrução Normativa do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

postulou
o
fornecimento
do
medicamento
LEVANTINIBE 4MG
possui

custo

estimado
de R$5 mil com 30
cápsulas
,
conforme

pesquisa

realizada

na
rede
mundial
de
computadores

por

meio
dos
seguintes
links:

https://consultaremedios.com.br/lenvima/4mg-caixa-com-30-capsulas-duras/p

https://www.novamedicamentos.com.br/lenvima-4mg-com-30-caps

Portanto
,
considerando
que
o

insumo

requerido
é de alto
custo
,
objetivando

facilitar
o
cumprimento
da
ordem
judicial,
a

obrigação
de
fazer

pode
ser
direcionada

inicialmente

ao
Estado de Mato Grosso.

Condenação
do
ente federado
em honorários sucumbenciais em favor
da
Defensoria Pública.

No
sistema
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

não

haverá

condenação

em

custas
e
honorários

advocatícios
,
ressalvado

unicamente
o
caso
de
litigância
de
má-fé

ou
,
em

segundo

grau
,

quando
o
recurso

não
for
provido
,
conforme

preconiza
o
artigo
55 da Lei no 9.099/95:

Art. 55. A
sentença
de
primeiro

grau

não

condenará
o
vencido

em

custas
e
honorários
de
advogado
,
ressalvados

os

casos
de
litigância
de
má-fé
.
Em
segundo

grau
, o
recorrente
,
vencido
,
pagará
as
custas
e
honorários
de
advogado
, que
serão

fixados
entre
dez

por
cento e
vinte

por
cento do valor de
condenação

ou
,
não

havendo

condenação
, do valor
corrigido
da causa
.

As disposições da Lei no 9.099/95, por sua vez, aplicam-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/2009.

Isso
esclarecido
,
em
relação
à
questão
da condenação do ente público em
honorários de sucumbência
, se devidos ou não à instituição
em favor
da Defensoria Pública,
trata-se de tema já
decidido pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral (Tema 1002), através do qual foram fixadas as seguintes teses
:

1.
É
devido
o
pagamento
de
honorários

sucumbenciais
à
Defensoria
Pública,
quando

representa

parte

vencedora

em

demanda

ajuizada
contra
qualquer

ente

público
, inclusive
aquele
que integra
; 2. O valor
recebido
a
título
de
honorários

sucumbenciais

deve
ser
destinado
,
exclusivamente
,
ao

aparelhamento
das
Defensorias

Públicas
,
vedado
o
seu

rateio
entre
os

membros
da
instituição
(STF, RE 1140005, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
julgado

em
26/06/2023,
publicado

em
16/08/2023, Tema 1002)

Dessa forma,
é devida a verba sucumbencial pelo ente federado à
Defensoria Pública, quando
representa a parte vencedora na demanda, mesmo que a parte vencida seja o ente público que integra.

Por fim, vale deixar consignado que, em regra, o tema tem eficácia
ex

tunc
,
excepcionado as demandas com trânsito em julgado ou em processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais já esteja preclusa (STF RE 1140005 ED), que não é o caso destes autos.

Portanto
,

o
entendimento firmado pelo STJ
na Súmula 421 (
3/3/2010
)
foi expressamente revisto pela Suprema Corte, no julgamento do
Tema 1002
, ocorrido em 26/6/2023.

No
caso

concreto
,
verifica
-se que a
sentença

prolatada

pelo

juízo
singular
não

fixou

honorários

sucumbenciais

em
favor da
Defensoria
Pública, com
fundamento

na

Súmula
421 do STJ.

Contudo
,
conforme

exposto
,
diante
do Tema 1002 da Suprema Corte,
os

honorários

são

devidos
e
devem
ser
fixados

por

este

juízo
, tendo
em
vista que
os
autos
tramitaram
, no 1o Grau,
na
Justiça Comum.

Por fim, vale consignar que a jurisprudência recente desta Turma Recursal é no sen
tido de que,
q
uando
o processo
tramita
,
em primeiro grau
,
na Justiça Comum
,
e, após a interposição da apelação,
o relator
, no Tribunal de Justiça,
declina da competência
e determina a remessa d
os autos
à Turma Recursal (IRDR 85560/2016), é devido os honorários sucumbenciais do primeiro grau
(N.U 1000388-03.2019.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023 e N.U 1000756-93.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
.

Nego
o
recurso

interposto
pela Estado de Mato Grosso.

Dou
provimento
do
Recurso

interposto
pela
parte

reclamante

para
tão

comente

condenar
as partes
reclamadas

ao

pagamento
de
honorários

sucumbenciais
, da
fase
de
conhecimento
,
em
favor da
Defensoria
Pública no valor
correspondente
à 10% do
valo
da causa,
nos

termos
do
artigo
85 do CPC.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso

interposto

pelo
Estado de Mato Grosso,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
mais

os

honorários

advocatícios
, da
fase

recursal
,
fixados

em

mais
para
10%

sobre
o valor da
causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024